Tribunal: TJMT
Processo: 0006683-10.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006683-10.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO MARQUES CABRAL - CPF: 436.025.171-87 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), Ativa Automoveis Comercio de Veiculos Ltda (RECORRIDO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS REBEQUI - CPF: 006.157.421-06 (RECORRIDO), RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME - CNPJ: 10.436.003/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

O prazo fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, a partir da publicação da intimação do Diário de Justiça Eletrônico.

3.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo dentro do prazo legal caracteriza a deserção do recurso inominado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAFAEL MARTINS REBEQUI – ME,
interpõe agravo interno (Id 260860696), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja aferido e deferido o pleito de justiça gratuita.

PAULO MARQUES CABRAL
, em contrarrazões (Id 266440299), pugna pela manutenção da decisão monocrática.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025